Tribunal: TJMT
Processo: 1036253-58.2023.8.11.0041
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036253-58.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Práticas Abusivas, Vendas casadas, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FRANCIELLY SANTOS AMARAL - CPF: 027.367.231-20 (APELADO), IVAN DEUS RIBAS - CPF: 879.919.851-72 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB UNIAO MT/MS - CNPJ: 03.326.437/0001-08 (APELANTE), HUGO ROGER DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 938.009.831-68 (ADVOGADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO POR MEIO DO PROGRAMA PRONAMPE – TAXA SELIC E JUROS REMUNERATÓRIOS – CUMULAÇÃO – POSSIBILIDADE – EXPRESSA PREVISÃO NA LEI QUE REGULA O PROGRAMA DE FOMENTO (LEI N. 13.999/2020) – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Nos contratos firmados no âmbito do PRONAMPE – Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, não há abusividade na incidência da taxa Selic cumulada com juros remuneratórios, haja vista que a Lei n. 13.999/20 prevê expressamente a incidência simultânea da referida taxa com juros remuneratórios máximos de 6% ao ano.

O prequestionamento não exige que haja menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados, bastando que a questão tenha sido discutida e decidida fundamentadamente pelo julgador.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Centro Norte dos Estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul - Sicoob União MT/MS
, em face da sentença proferida nos autos da
Ação de repetição de indébito c/c indenização por danos morais e materiais
de n. 1036253-58.2023.8.11.0041 ajuizada por
Francielly Santos Amaral
, em que o magistrado singular julgou parcialmente procedente o pedido inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC, para reconhecer a abusividade da aplicação da taxa Selic como índice de correção monetária e determinar a sua exclusão do contrato, permanecendo a cobrança dos juros remuneratórios de 0,48647% a.m. e 6% a.a. e, na mora, igualmente os juros remuneratórios aplicados de 6% a.a. e 0,48647% a.m., mantendo os juros de mora de 1% e multa de 2%, encargos compatíveis entre si.

Ainda, distribuiu custas e despesas processuais “pro-rata”, observada a justiça gratuita concedida à autora, determinando que cada parte arque com os honorários de seu advogado.

Para tal desiderato, a apelante sustenta que o juízo
a quo
se equivocou ao reconhecer a abusividade da aplicação da taxa Selic no contrato e, consequentemente, determinar o seu afastamento, haja vista que o contrato objeto da lide foi firmado no âmbito do PRONAMPE – Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, regido pela Lei Federal de n. 13.999/2020, que autoriza expressamente a incidência da taxa Selic acrescida de juros de até 6%.

Assim, requer a reforma da sentença para que incida a taxa Selic ao índice de correção dos valores devidos. Ainda, prequestiona a matéria (id. 213858902).

A parte apelada apresentou contrarrazões à id. 213858909, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A autora propôs a
Ação de repetição de indébito c/c indenização por danos morais e materiais
de n. 1036253-58.2023.8.11.0041 em face da cooperativa, ora apelante, lastreada na Cédula de Crédito Bancário CCB – FGO PRONAMPE n. 1257711 (id. 213857760), alegando que em meados de 2022 firmou com a requerida empréstimo denominado CCB - PRONAME, em 48 meses com taxa de
juros remuneratórios, entre 0,4867% a.m e 6,0000% a.a,
índice Selic, amortização decrescente SAC, CET: 0,61% a.m e 7,72% a.a. Ponderou que o valor total devido era de R$ 49.698,09 (quarenta e nove mil seiscentos e noventa e oito reais e nove centavos), de um valor liberado de R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil) (96,58%), resultado das despesas abatidas, como: tarifas (0,03%), IOF 0,0 % e seguro de R$ 1.683,09 (mil seiscentos e oitenta e três reais e nove centavos), se contratado.

Aduziu que após pagamento de 17 parcelas, seu valor estava em R$3.060,84 (três mil e sessenta reais e oitenta e quatro centavos), denunciando a existência de venda casada de seguro e após, para quitar a CCB teria que desembolsar R$ 57.094,94 (cinquenta e sete mil e noventa e quatro reais e noventa e quatro centavos), mais despesas de encargos com seguro, que totalizavam R$ 10.778,03 (dez mil setecentos e setenta e oito reais e três centavos).

Por tais razões, propôs a ação requerendo a restituição dos valores pagos à maior, assim como a condenação da cooperativa em danos materiais de R$10.778,03 (dez mil setecentos e setenta e oito reais e três centavos) e restituição do seguro prestamista; além da condenação em danos morais no valor de R$30.000,00 (trinta mil reais) (id.

213857755).

O juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para reconhecer a abusividade da aplicação da taxa Selic como índice de correção monetária e determinar a sua exclusão do contrato, permanecendo a cobrança dos juros remuneratórios de 0,48647% a.m. e 6% a.a. e, na mora, igualmente os juros remuneratórios aplicados de 6% a.a. e 0,48647% a.m., mantendo os juros de mora de 1% e multa de 2%, encargos compatíveis entre si. Ainda, distribuiu custas e despesas processuais “pro-rata”, observada a justiça gratuita concedida à autora, determinando que cada parte arque com os honorários de seu advogado.

Contra a sentença se insurge a cooperativa apelante, e com razão.

É que o crédito concedido à autora, ora apelada, se deu no âmbito do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe), que possui regulamentação específica para a incidência de juros e correção monetária.

A Lei Federal n. 13.999/2020, que instituiu o programa de fomento criado com o objetivo de desenvolver e fortalecer as micro e pequenas empresas, dispõe em seu art. 3º o seguinte:

“(...) Art. 3º As instituições financeiras participantes do Pronampe poderão formalizar e prorrogar operações de crédito em seu âmbito nos períodos e nas condições estabelecidos em ato do Ministro de Estado do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, observados o prazo total máximo de 72 (setenta e dois) meses para pagamento das operações e os seguintes parâmetros:

(...)

I – taxa de juros anual máxima igual à taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acrescida de:

a) 1,25% (um inteiro e vinte e cinco centésimos por cento) sobre o valor concedido, para as operações concedidas até 31 de dezembro de 2020;

b) 6% (seis por cento), no máximo, sobre o valor concedido, para as operações concedidas a partir de 1º de janeiro de 2021; (...)”

Como se percebe do dispositivo, a linha de crédito concedida para a autora prevê expressamente a incidência da taxa Selic, inexistindo razão para o seu afastamento.

Ademais, considerando que no contrato foram acordados juros remuneratórios entre 0,4867% a.m e 6,0000% a.a, não vislumbro qualquer abusividade, pois o percentual se encontra dentro dos parâmetros previstos na lei que regula o programa de fomento.

Nesse sentido, muito esclarece a jurisprudência pátria, senão vejamos:

“
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONTRATOS BANCÁRIOS. REVISIONAL. TEORIA DA IMPREVISÃO. INAPLICABILIDADE.
TAXA SELIC E JUROS REMUNERATÓRIOS. PRONAMPE. PREVISÃO LEGAL
. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. AUSÊNCIA DE VALORES A DEVOLVER. 1. A resolução ou modificação do contrato por onerosidade excessiva, conforme disposto nos artigos 478 a 480 do CC/2002, requer a ocorrência de fato imprevisível, a onerosidade excessiva para uma das partes e a vantagem extrema para outra. Apesar da pandemia do vírus Covid-19 ter sido reconhecida como situação de emergência de saúde pública, configurando fato imprevisível e extraordinário, não cabe ao Poder Judiciário a interferência unilateral na flexibilização do cumprimento de contratos, em situações não listadas nas hipóteses legais.
2. Não há ilegalidade na previsão contratual da taxa Selic cumulativamente aos juros remuneratórios nas operações de crédito no âmbito do Pronampe, por decorrer de expressa determinação legal.
3. A repetição de indébito é cabível quando verificado o pagamento indevido, a fim de se evitar o enriquecimento ilícito da credora. 4. Apelação cível improvida
.” (TRF-4 - APELAÇÃO CIVEL: 5015004-86.2023.4.04.7000 PR, Relator: JOÃO PEDRO GEBRAN NETO, Data de Julgamento: 03/04/2024, DÉCIMA SEGUNDA TURMA) (destaquei)

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. CÓDIGO DE DIREITO DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. FOMENTO DA ATIVIDADE.
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. PRONAMPE. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÁXIMA. SELIC. LIMITES. LEI N. 13.199/2020
.
ILEGALIDADE. AUSÊNCIA.
SENTENÇA MANTIDA. 1. Demonstrada a situação de hipossuficiência econômica da pessoa jurídica, por meio de documentação atualizada é devida a concessão da benesse de gratuidade de justiça. 2. É inaplicável as disposições do Código de Defesa do Consumidor às relações jurídicas que têm como escopo fomentar a atividade empresarial, com a disponibilização de capital de giro, pois o beneficiário do crédito não é considerado destinatário final dos serviços prestados pela instituição bancária.
3. Nos contratos de empréstimos celebrados pelo Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe), a taxa de juros remuneratórios anual máxima deve ser observar os limites fixados na Lei n. 13.999/2020. 4. Verificada a observância da legislação de regência no tocante à fixação dos juros remuneratórios, o negócio jurídico celebrado entre as partes deve ser mantido em todos os seus termos.
5. Recurso conhecido e não provido
.” (TJ-DF 0705601-53.2023.8.07.0006 1862651, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, Data de Julgamento: 14/05/2024, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: 24/05/2024) (destaquei)

“CONTRATO BANCÁRIO – Revisional de cláusulas contratuais c.c. repetição de indébito – Cédulas de Crédito Bancário - Alegada abusividade da taxa de juros remuneratórios em decorrência de excessiva superioridade à média de mercado informada pelo Banco Central - Excessividade inocorrente - Juros cobrados que não superam o dobro da média de mercado praticada em contratos do mesmo jaez –
Incidência da taxa Selic cumulada com juros remuneratórios que não importam em abusividade no caso concreto – Avença firmada no âmbito do Pronampe, que expressamente prevê a incidência simultânea da referida taxa com juros máximos de 6% ao ano – Inteligência da Lei Federal nº 13.999/20 - Ilegalidade não verificada
– Sentença mantida – Recurso improvido.”
(TJ-SP - Apelação Cível: 1001676-08.2023.8.26.0471 Porto Feliz, Relator: Correia Lima, Data de Julgamento: 03/06/2024, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/06/2024) (destaquei)

“
APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CAPITAL DE GIRO, VINCULADO AO PRONAMPE. 1. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE NO CASO CONCRETO. OS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS ESTÃO DE ACORDO COM A LEI FEDERAL Nº 13.999/2020 QUE INSTITUIU O PRONAMPE (PROGRAMA NACIONAL DE APOIO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE) E ESTABELECEU LIMITE DE JUROS REMUNERATÓRIOS PARA O CONTRATO EM QUESTÃO.
SENTENÇA MANTIDA, NO PONTO. 2. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DIANTE DA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO REVISIONAL, PORQUE AUSENTE ABUSIVIDADE NAS CLÁUSULAS REMUNERATÓRIAS DO CONTRATO REVISANDO, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM REPETIÇÃO DO INDÉBITO.QUANTO À ALEGAÇÃO DE QUE O RÉU PRATICOU VALORES SUPERIORES DAQUELES CONTRATADOS, IGUALMENTE NÃO HÁ QUE SE FALAR EM REPETIÇÃO DO INDÉBITO. VALOR DA PARCELA INDICADO PELA PARTE AUTORA É APENAS O VALOR DO CAPITAL, SEM INCIDÊNCIA DOS ENCARGOS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS, TAMPOUCO CONSIDERADO O PRAZO DE CARÊNCIA DECORRIDO ENTRE A CONTRATAÇÃO E A DATA DE VENCIMENTO DA PRIMEIRA PARCELA, CIRCUNSTÂNCIAS QUE IMPACTAM NO VALOR DAS PARCELAS. 3. DANOS MORAIS. A INCIDÊNCIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS POR SI SÓ NÃO GERA A INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL PRETENDIDA. NO CASO CONCRETO, SEQUER FOI RECONHECIDA A ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS, DEVENDO SER RECHAÇADO O DANO MORAL PRETENDIDO. 4. SUCUMBÊNCIA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NA SENTENÇA, EM FUNÇÃO DO DESPROVIMENTO DO RECURSO DA PARTE AUTORA.RECURSO DESPROVIDO.”
(TJ-RS - Apelação Cível: 5013527-95.2022.8.21.0035 OUTRA, Relator: Amadeo Henrique Ramella Buttelli, Data de Julgamento: 20/10/2023, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 26/10/2023) (destaquei)

Assim, porque de acordo com a legislação que rege o contrato entabulado entre as partes, o negócio jurídico deve ser mantido em todos os seus termos.

No que tange ao prequestionamento requerido, ressalta-se que para solução da questão, não há necessidade de o órgão colegiado citar os dispositivos usados. Importa que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – OMISSÃO NÃO VERIFICADA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - PREQUESTIONAMENTO EXPLICITO – DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DOS DISPOSITIVOS DE LEI INVOCADOS – EMBARGOS REJEITADOS. Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil. Ausentes os vícios previstos pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez que apenas se destinam à rediscussão da matéria já apreciada, porquanto não coadunam com a finalidade do recurso em pauta.
O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito
.”
(TJ-MT 00023238220168110018 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 29/03/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/04/2021) (destaquei)

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso de apelação, para reformar a sentença e manter o negócio jurídico tal como celebrado entre as partes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024